Tribunal: TJDFT
Processo: 0714935-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714935-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTRANS) em face da r. decisão proferida na ação de ressarcimento, em que foi deferido seu pedido de perícia e determinado o depósito nos autos dos honorários do perito. Os agravantes alegam violação ao parágrafo 2o do artigo 91 do CPC, que determina o adiantamento dos honorários periciais pela Fazenda Pública apenas se houver previsão orçamentária para tanto. Relatam inexistir aludida previsão e pugnam pela concessão de tutela recursal para que seja suspenso o curso da demanda até apreciação do mérito. Requerem, ao final, a realização da perícia com o pagamento dos honorários posteriormente, pela parte vencida na demanda. Foi indeferido o pedido de tutela e, no mérito, improvido o recurso e mantida a decisão, por unanimidade, com fundamento no enunciado da Súmula 232 do STJ, que sujeita a Fazenda Pública à exigência do depósito prévio dos honorários do perito (ID 12752778). Os agravantes opuseram embargos de declaração alegando omissão no referido acórdão que não teria se manifestado acerca da determinação expressa no artigo 91 do CPC. Os embargos de declaração também foram rejeitados por unanimidade (ID 15386432). Após, os agravantes interpuseram Recurso Especial, o qual foi provido para determinar o retorno dos autos para análise de todos os argumentos deduzidos pelos recorrentes, consoante ID 21601274. No entanto, na demanda de origem, os recorrentes há muito solicitaram a desistência da perícia e o pedido foi acatado, tendo sido desconstituído o perito. Posteriormente, a demanda prosseguiu e o magistrado a quo, ao sanear o feito, entendeu por bem determinar de ofício a prova pericial com rateio dos honorários entre os litigantes. Os recorrentes informaram persistir o interesse no julgamento do presente agravo, nos termos do petitório de ID 22652931. É o relatório necessário. Fundamento e decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, ausente o interesse dos agravantes no prosseguimento do presente recurso que originou de decisão já superada nos autos. Isso porque, ao contrário do aventado pelos recorrentes, não há nova determinação de antecipação dos honorários periciais a cargo da Fazenda Pública, tendo sido apenas determinada a prova pericial de ofício com rateio entre os litigantes da verba honorária. Assim, não há que se falar em antecipação dos honorários do perito pelo ente público, determinação que estava expressa na decisão que deferiu a perícia anteriormente solicitada e cujo pedido de desistência foi acatado. Ademais, os recorrentes já apresentaram agravo da novel decisão, a qual determinou de ofício a prova pericial e o rateio dos honorários (AGI 0702222-30.2020.8.07.0000). Portanto, resta impossibilitada a análise do agravo de instrumento interposto, por um óbice processual intransponível, consubstanciado na inadmissibilidade do recurso em face da ausência de interesse dos agravantes em pleitear o afastamento de determinação que já não vigora. Ora, após ter sido acatado o pedido de desistência da perícia formulado pela Fazenda Pública, não foi proferida decisão nos autos condicionando a realização da prova ao adiantamento de honorários do perito. Assim, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. P.I. Carmelita Brasil Relatora